Tribunal: TJBA
Processo: 8065478-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065478-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELE DA SILVA BRITO e outros

Advogado(s)
:
MICHELE SILVA DAS MERCES, WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA, JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA

APELADO: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, MICHELE SILVA DAS MERCES, WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA. GESTANTE. DIREITO À SAÚDE. DIREITOS REPRODUTIVOS. DIREITOS HUMANOS. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA INSTITUCIONAL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IGUALDADE MATERIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO ASSISTENCIAL. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO POR SILÊNCIO DO PLANO. HISTERCTOMIA. PERDA DEFINITIVA DA CAPACIDADE REPRODUTIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Preliminar de ausência de dialeticidade. Não configuração. Impugnação suficiente aos fundamentos da sentença. Art. 1.010, II, do CPC.

2.

Incidência do CDC aos contratos de plano de saúde. Súmula 608 do STJ. Responsabilidade objetiva.

3.

Falha na prestação do serviço de assistência à gestante. Omissão prolongada quanto à indicação de maternidade credenciada e ausência de suporte no momento do parto.

4.

Violência obstétrica institucional caracterizada. Desassistência no período pré-parto. Restrição à autonomia da mulher. Supressão do direito à informação adequada. Violação aos direitos reprodutivos enquanto direitos humanos.

5.

Dimensão de violência de gênero. Desigualdade material no acesso à saúde. Afronta à dignidade da pessoa humana e ao princípio da igualdade substancial.

6.

Dano moral configurado. Intercorrências graves. Histerectomia. Consequências irreversíveis.

7.

Quantum indenizatório. Valor originário insuficiente. Majoração para R$ 80.000,00. Observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.

Honorários sucumbenciais majorados. Art. 85, §11, do CPC. Tema 1059 do STJ.

RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Simultâneas nº 8065478-92.2023.8.05.0001 (ID. 84584163 E ID. 84584158)
, no qual figuram como as partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII